Tribunal: STF
Processo: Rcl 77990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rogério Divino Silveira, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo 5060528-02.2022.8.09.0006, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 594.296/MG e no ARE 748.371 RG/MT (Temas 138 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, em vez do Tema 600 RG, deveria ter aplicado o entendimento firmado no julgamento do Tema 138 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    Foi interposto RE (doc. anexo) suscitando que, nos casos de supressão de parcela salarial, é indispensável processo administrativo e respeito a ampla defesa e contraditório, ressaltando que o STF, na condição de guardião da Magna Carta entende que à luz do art. 5º LV da CF/88 deve ser assegurado regular processo administrativo e, por conseguinte, a ampla defesa e contraditório, sob pena de nulidade da supressão. Eis sua redação:



    [...]



    O RE foi denegado por entender que a matéria não comporta seguimento à luz do Tema 660 de Repercussão Geral. Vale colacionar:



    [...]



    Ocorre, todavia, que o Tema 660 de Repercussão Geral se refere a “cerceamento de defesa no âmbito judicial”, ao passo que o caso em testilha se refere ao cerceamento de defesa no âmbito administrativo (Tema 138), pela ausência de processo administrativo prévio, o que acarreta nulidade do ato de supressão, haja vista constatado efeitos concretos (recebimento da verba por 08 anos).



    [...]



    No entanto, repise-se, o caso é diverso. Houve recebimento de verba remuneratória por 08 (oito) anos gerando “efeitos concretos”, sendo que sua revogação exige regular processo administrativo, sob pena de nulidade, o que restou pacificado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; (ii) a apelação; e (iii) os subsequentes embargos de declaração:  



    Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, com espeque em julgamento de recurso representativo de controvérsia (Tema 660 do STF).



    De plano, analisando detidamente os autos, estou a concluir que razão não lhe assiste.



    Isso porque, muito embora o agravante tenha argumentado sobre a inaplicabilidade do tema em voga, não apresentou fundamentos convincentes do aventado equívoco.



    [...]



    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, notadamente, no que se refere à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, isso por demandar prévia análise de aplicação de norma infraconstitucional, estendendo esse entendimento, inclusive, aos demais preceitos insculpidos no art. 5º da CF.



    Com efeito, colhe-se da manifestação do Ministro Gilmar Mendes os seguintes dizeres:



    [...]



    Corroborando esse entendimento: STF, ARE n. 1.224.484/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2019; STF, 2ª T., ARE 1288016 AgR/PB1 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe-167 de 23/08/2021).



    Destarte, inviável a pretensão do agravante em ver reformado o decisum fustigado, o que torna incensurável a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC (documento 9, pp. 72-74).  



    De início, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que na qualidade de destinatário das provas, cabe ao magistrado deliberar sobre a necessidade de sua produção, podendo, caso entenda que o feito já está suficientemente instruído, decidir pelo julgamento no estado em que se encontra os autos, sem que tal conduta implique cerceamento de defesa, notadamente quando as provas documentais apresentadas pelas partes são suficientes para embasar a convicção do julgador ou, ainda, quando a matéria discutida, ainda que verse sobre questões de fato e de direito, já esteja suficientemente elucidada nos autos (documento 8, p. 76).  



    De início, cumpre ressaltar que, ainda que o embargante não tenha sido intimado no âmbito do processo administrativo ou judicial, para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, o fato é que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte e de Outros Tribunais pátrios é no sentido de atestar a ausência de direito dos servidores no exercício da função de vigia ao recebimento do adicional de periculosidade (documento 8, p. 122).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, o reconhecimento da incidência do Tema 660 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 138 RG, que trata de matéria diversa.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 60.079 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.983 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).   



    Confiram-se também as decisões a seguir: Rcl 60.266/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; e RE 1.418.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/4/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator